Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-90.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR SUBSCRITO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS – ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE QUE AS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS SEJA CONTEMPORÂNEA À DO DEVEDOR – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO